Tribunal: STF
Processo: ACO 3366
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES contra decisão que estendeu a medida liminar, anteriormente concedida, “para determinar a suspensão do pagamento das parcelas com vencimento até 31/05/2020, relativas aos seguintes contratos objetos da petição inicial: 1 - Contratos firmados entre Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Estado, os quais tenham a União como garantidora; 2 - Contratos firmados entre a Caixa Econômica Federal e o Estado, os quais tenham a União como garantidora.”.
    O embargante sustenta que almeja sanar omissão quanto à suposta incompetência desta Corte, sob o argumento de que “(1) instituições financeiras públicas federais, como este Embargante, não são entes federados; e têm personalidade jurídica própria que não se confunde, portanto, com a de sua controladora, a União; (2) as relações jurídicas mantidas entre esse banco público e o demandante são fundadas por Contratos de Financiamento, de modo que a questão da contra garantia estipulada entre a União Federal e o demandante, além de ser independente, com ela não se confunde; e (3) a controvérsia em torno da execução dos contratos celebrados entre o BNDES e o Estado tem natureza meramente patrimonial, tendo, portanto, inaptidão para gerar qualquer desequilíbrio e/ou conflito entre entes federados.”.
    Segundo o BNDES, “qualidade de financiamento de longo prazo, assinados no passado pelo Estado, não há dúvidas de que as parcelas livremente definidas pelas partes foram refletidas em rubricas orçamentárias específicas, as quais, segundo o próprio STF, não poderão ser desafetadas sem observado o devido processo legislativo”.
    Afirma que “a crise derivada do coronavírus reforça a necessidade de que se defina, com clareza e precisão, os institutos pertinentes à pandemia, justamente para que sejam equilibradas as futuras decisões que virão a ser proferidas pelo Poder Judiciário na certa onda de judicialização que se avizinha”.
    O embargante aduz, por fim, que “caso se conclua que as garantias concedidas pela União Federal estão sujeitas a atrair para o bojo de demandas como os contratos de financiamento celebrados entre entes públicos e o BNDES, e assim sujeitas a provocar a suspensão dos efeitos dos contratos em momentos de crise, certamente tais riscos tornarão a tomada de crédito financeiramente mais cara e árdua”.
    O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES informou, ainda, que o Estado do Maranhão propôs, perante a Justiça Federal do Maranhão, ação ordinária em face da União, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e do ora embargante, na qual postulou “i) suspensão temporária dos pagamentos das prestações referentes aos contratos indicados à inicial, incluindo as vencidas no mês de março, bem como as vincendas nos próximos 6 meses (abril a setembro do ano corrente); ii) que a União e a Caixa Econômica Federal se abstenham de executar as garantias e/ou contragarantias relativa aos contratos indicados à inicial, por um período mínimo de 6 meses”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A propósito, a decisão é clara ao dispor que “a concessão da liminar para alcançar contratos diversos daqueles que já foram abrangidos pela decisão anterior, mesmo que com eficácia mais reduzida, é medida que se impõe diante da comprovação, no decorrer de todo cenário que se apresenta hoje da pandemia, de ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros, com a destinação prioritária do orçamento público”.
    Entretanto, embora não seja objeto de embargos declaratórios, é possível verificar, de ofício, que o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, deferiu, em 13/04/2020, tutela provisória de urgência para determinar “i) a suspensão temporária dos pagamentos das prestações referentes aos contratos indicados à inicial (1 – Credor: Caixa Econômica Federal, Contrato nº 0476820-85, Contrato de Contragarantia nº 023/2016, Garantidor: União; 2 – Credor: Caixa Econômica Federal, Contrato nº 0449056-66, Garantidor: Estado do Maranhão; 3 – Credor: BNDES, Contrato nº 10.2.0428.1, Contrato de Contragarantia nº 546/PGFN/CAF, Garantidor: União; 4 - Credor: BNDES/EST. “A”, Contrato nº 12.2.1441.1, Contrato de Contragarantia nº 901/PGFN/CAF, Garantidor: União; 5 – Credor: BNDES/EST. “B”, Contrato nº 12.2.1441.1, Contrato de Contragarantia nº 901/PGFN/CAF, Garantidor: União; 6 - Credor: BNDES/EST. “C”, Contrato nº 12.2.1441.1, Contrato de Contragarantia nº 901/PGFN/CAF, Garantidor: União; 7 - Credor: BNDES, Contrato nº 12.2.1076.1, Contrato de Contragarantia nº 847/PGFN/CAF, Garantidor: União; 8 - Credor: Banco do Brasil, Contrato nº 38462017000, Contrato de garantia e contragarantia nº 38462017000/PGFN, Garantidor: União; 9 - Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Contrato nº 2304/OC-BR, Contrato de contragarantia sem numeração, Garantidor: União; e 10 – Credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, Contrato nº 4735- BR, Garantidor: União), incluindo as vencidas no mês de março, bem como as vincendas nos próximos 5 meses (abril a agosto do ano corrente); ii) que a União e a Caixa Econômica Federal se abstenham de executar as garantias e/ou contragarantias relativa aos contratos indicados à inicial, por um período de 6 (seis) meses”.
    Diante dessas informações, constata-se que os objetos da ação interposta perante à Justiça Federal do Maranhão são coincidentes, em parte, aos objetos desta ação cível originária. Sendo que nos autos desta ação foi realizada, em 27/04/2020, audiência de conciliação entre as partes, momento em que o Estado autor e os réus comprometeram-se a dialogar, na busca de uma composição para o litígio, tendo, ainda, sido proferido despacho, em 05/05/2020, prorrogando em 10 dias o prazo para apresentação de eventual acordo.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e determino, de ofício, que os efeitos da liminar concedida nos autos da Ação Ordinária 1018095-53.2020.4.01.3700 perdurem somente até 31/05/2020, nos mesmos termos da decisão proferida nestes autos. Determino, ainda, o SOBRESTAMENTO da Ação Ordinária 1018095-53.2020.4.01.3700, pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, até ulterior determinação desta CORTE.
    À Secretaria para as comunicações devidas.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente